Tribunal: TJES
Processo: 5003388-14.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar; Fraldas
Data de julgamento: 2026-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003388-14.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE CARIACICA
RECORRIDO: VALERIO LUCIO RODRIGUES
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5003388-14.2025.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE CARIACICA

RECORRIDO(A): VALÉRIO LÚCIO RODRIGUES

JUÍZO DE ORIGEM: CARIACICA –2º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE CARIACICA
(ID 15371138) em face da sentença constante no ID 15371137, que julgou procedente a pretensão autoral para condenar o Município ao fornecimento de
fraldas descartáveis pleiteadas, na quantidade de 120 (cento e vinte) unidades por mês, tamanho GG, para uso contínuo, devendo o fornecimento perdurar enquanto subsistir a necessidade do Autor, sob as penas da lei, que deverá ser verificada mediante avaliação semestral
.

O Município interpôs recurso inominado, e em suas razões recursais, sustenta, preliminarmente,
a irregularidade de representação da parte autora, bem como a ilegitimidade passiva do ente público
, haja vista a edição de Portaria pelo Governo Federal (GM/MS Nº 6.613/2025), que instituiu a gratuidade total de fraldas geriátricas mediante o Programa Farmácia Popular do Brasil (PFPB).
No mérito
, requer a reforma do julgado entendendo pela improcedência dos pedidos autorais, alegando que as fraldas são itens de higiene e não de saúde, além de questionar a prova da hipossuficiência do Autor.

É a síntese do necessário.

Após detida análise dos autos e da insurgência recursal, entendo que as razões suscitadas pelo ente Recorrente não merecem prosperar, devendo a r. sentença ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 11 deste Colégio Recursal, cabendo-me apenas breves apontamentos, senão vejamos.

Preliminarmente,
em relação a preliminar de irregularidade processual do Autor,
verifico que tal tese não merece prosperar, isso porque, embora o Município sustente que a representação do autor por sua filha,
sem termo de curatela
, inviabilizaria o prosseguimento do feito no rito dos Juizados Especiais, esse argumento reflete um formalismo exacerbado que colide frontalmente com os princípios orientadores da Lei nº 9.099/95, em especial a simplicidade, a informalidade e a economia processual.

Outrossim, cumpre salientar que o Autor é idoso, acamado e possui mobilidade reduzida decorrente de sequela de Acidente Vascular Encefálico (AVC), conforme atestam os laudos médicos anexados (ID 15370225), o que o impossibilita de locomover-se para exercer pessoalmente seu direito de ação.

Neste cenário, exigir que uma família hipossuficiente ajuíze previamente uma complexa ação de interdição apenas para pleitear insumos básicos de saúde constituiria uma barreira intransponível ao acesso à justiça, violando o artigo 5º, XXXV, da Constituição Federal.

Portanto,
rejeito a preliminar arguida.

Ainda, verifica-se que o Município Recorrente alega, em sede preliminar,
a ocorrência de fato superveniente
, qual seja, a edição da
Portaria GM/MS Nº 6.613/2025
(publicada em 13/02/2025), que teria instituído a gratuidade total das fraldas geriátricas pelo Programa Farmácia Popular do Brasil (PFPB) e, com base nisso, sustenta sua
ilegitimidade passiva e a ausência de interesse processual
da parte autora, pugnando pela extinção do feito sem resolução do mérito.

Contudo, filiando-me ao juízo de origem, tal tese não merece prosperar, pois conforme excelentemente fundamentado pelo juízo
a quo
, a responsabilidade pela garantia do direito à saúde, corolário do direito à vida e à dignidade humana (art. 196, CF), é
solidária entre todos os entes federativos
.

Ainda, a jurisprudência pátria, incluindo o Tema 793 do STF, é pacífica ao reconhecer essa
solidariedade
, cabendo ao cidadão pleitear o insumo necessário de qualquer um dos entes (União, Estados ou Municípios), nesse sentido:

Os entes da Federação, em decorrência da competência comum,
são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde
e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

(STF. Plenário. RE 855178 ED/SE, rel. orig. Min. Luiz Fux, red. p/ o ac. Min. Edson Fachin, julgado em 23/5/2019 (Repercussão Geral – Tema 793) (Info 941).

Essa tese do STF está de acordo com o enunciado 60, aprovado na II Jornada de Direito da Saúde, promovida pelo CNJ, na qual participaram os maiores estudiosos do tema no país:

Enunciado 60:
A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva,
direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente,
conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.

Neste contexto, convém salientar que a criação de um programa federal (PFPB) que também disponibiliza o insumo, ainda que de forma gratuita após a referida Portaria,
não possui o condão de eximir o Município de sua obrigação constitucional
, nem de afastar sua
legitimidade passiva.

Assim, alegação de que deve ser observada a divisão de atribuições e competências estruturadas no âmbito do SUS –
embora correta do ponto de vista da gestão administrativa interna –
não pode ser oposta ao cidadão como óbice ao seu direito fundamental, especialmente diante da urgência e da vulnerabilidade da Recorrida, pessoa idosa e acamada.

Ademais, entendo que a tese de
ausência de interesse processual
foi corretamente afastada pelo juízo de origem, pois, conforme extrai-se dos autos, o Autor buscou, através de sua filha, administrativamente, o insumo e obteve negativa da Secretaria Municipal de Saúde (ID 15370226).

Assim, a posterior resistência judicial do Município, materializada na apresentação de contestação (ID 15371135), onde se opôs ao mérito da pretensão, é a prova cabal da lide e da necessidade da tutela jurisdicional, configurando o interesse de agir, como bem pontuado na sentença.

Destaca-se que a existência de uma nova via administrativa para obter o insumo não retira a utilidade e a necessidade da tutela jurisdicional já buscada e resistida.

Dessa forma,
rejeito as preliminares de ilegitimidade passiva do Município e ausência de interesse recursal da parte demandante.

No mérito,
a sentença também não merece reparos, isso porque, a alegação de que fraldas geriátricas constituem meros itens de higiene pessoal e não insumos de saúde é descabida no caso concreto.

Ora, para um paciente acamado e com mobilidade reduzida em decorrência de AVC, as fraldas transcendem a higienização simples, atuando como instrumento preventivo indispensável contra o surgimento de dermatites, infecções fúngicas e úlceras de pressão (escaras), as quais, se ocorrerem, demandariam tratamento muito mais oneroso ao próprio sistema público de saúde.

Trata-se, portanto,
de insumo essencial à preservação da integridade física e da saúde do Autor
, enquadrando-se no conceito amplo de saúde tutelado pelo artigo 196 da Constituição Federal.

Por fim, entendo que a sentença também analisou devidamente a capacidade financeira da parte, concluindo que os elementos dos autos, como a vinculação do Autor ao Sistema Único de Saúde e seu grave quadro clínico, demonstram a impossibilidade de arcar com os custos do insumo sem prejuízo próprio, rejeitando a alegação do Recorrente.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença recorrida.

CONDENO
o ente Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação, ou na ausência desta, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 27 da Lei 12.153/2009 c/c art. 55,
caput,
da Lei 9099/95 c/c art. 85, § 3º, I, do CPC/2015.

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)